Tribunal: TJPA
Processo: 0819211-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819211-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARIA LUCIENE MOTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0819211-56.2022.8.14.0000

Agravante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.)

Advogado do Agravante: Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370

Agravada: Maria Luciene Mota de Souza

Advogado da Agravada: Arthur Silva dos Santos, OAB/PA 23340

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário da agravada, fixando multa diária (astreintes) em R$ 500,00.

A instituição financeira alegou ser indevida a multa e ainda a ausência de limitação máxima da multa, o que poderia acarretar enriquecimento ilícito e onerosidade excessiva.

As astreintes são um mecanismo de coerção legítimo, previsto no art. 537 do CPC/15, mas devem ser aplicadas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando excessos.

Embora a multa diária se mostre adequada ao caso concreto, a ausência de um teto máximo poderia implicar em valor desproporcional. Assim, necessário estabelecer limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para as astreintes, garantindo-se a eficácia da tutela sem enriquecimento sem causa da parte contrária, observando-se as nuances do caso concreto em que o valor do empréstimo é alto.

Recurso parcialmente provido para fixar o limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a multa cominatória.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0819211-56.2022.8.14.0000

Agravante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.)

Advogado do Agravante: Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370

Agravada: Maria Luciene Mota de Souza

Advogado da Agravada: Arthur Silva dos Santos, OAB/PA 23340

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Maria Luciene Mota de Souza
em face do
Banco C6 Consignado S.A.
.

Na ação originária, a parte autora,
Maria Luciene Mota de Souza
, alegou que nunca firmou contrato de empréstimo consignado com o
Banco C6 Consignado S.A.
, sendo, portanto, indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. A autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, determinando a suspensão temporária dos descontos questionados, sob pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por cada desconto indevido.

O agravante, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso alegando que a decisão interlocutória carece de fixação de um limite máximo para a multa, o que poderia acarretar em enriquecimento ilícito da parte agravada e onerosidade excessiva ao Banco. Fundamentou seu pedido nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a reforma da decisão para incluir a limitação da multa aplicada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, e a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0819211-56.2022.8.14.0000

Agravante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.)

Advogado do Agravante: Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370

Agravada: Maria Luciene Mota de Souza

Advogado da Agravada: Arthur Silva dos Santos, OAB/PA 23340

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, volta-se o recorrente contra as astreintes fixadas contra a determinação para suspensão dos descontos nos proventos da agravada decorrente da alegação de desconhecimento sobre a contratação de empréstimo consignado, requer o afastamento das astreintes ou ainda a fixação em patamar razoável e com a fixação de limite máximo para a multa.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela instituição financeira recorrente é de que o valor da multa e o seu limite máximo teriam sido arbitrados de maneira desarrazoada pelo juízo singular, conduzindo ao enriquecimento sem causa dos autores, ora agravados.

Sabe-se que as
astreintes
se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), de modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela. Contudo esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos o que dispõe a norma processual sobre tal temática:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No mesmo sentido, a própria jurisprudência do STJ se manifesta pela necessidade de que o julgador deve aplicar a multa em questão de forma ponderada, de acordo com as nuances do caso concreto. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Por esse motivo, faz-se essencial que este juízo observe o valor do bem jurídico tutelado. Nesse aspecto, verifica-se que na inicial , o valor do empréstimo consignado contestado pela autora,
Maria Luciene Mota de Souza
, é de
R$ 37.264,54 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
. As parcelas mensais descontadas do benefício previdenciário da autora são no valor de
R$ 910,00 (novecentos e dez reais)
, e até o momento da petição, já haviam sido descontados
R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais)

Dessa forma, verifica-se que o valor fixado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado indevidamente se mostra adequado, contudo, a decisão agravada deixou de fixar limite máximo para as astreintes, sendo devido tal limite no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando em consideração as nuances do caso concreto, uma vez que sendo o valor do empréstimo considerado alto , as astreintes devem ser fixadas em patamar correspondente, contudo não podem servir ao enriquecimento sem causa, uma vez que o objetivo da multa é o de compelir ao cumprimento da determinação judicial.

Por essa via, depreende-se que a pretensão recursal merece ser acolhida em parte, tendo em vista que os parâmetros da multa fixada pelo juízo singular foram estipulados em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO parcial,, a fim de que as
ASTREINTES s
ejam fixadas em R$ R$500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, até o patamar máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), atendendo ao pleito do recorrente no tocante à sua limitação máxima, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024